Tribunal: TCU
Processo: 019.708/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Atos de Pensão civil em favor de Dalmezito Ferreira de Araujo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil em favor de Dalmezito Ferreira de Araujo, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, II, 260 e 262, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil em favor de Dalmezito Ferreira de Araujo (e-Pessoal 144581/2019); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência, exclua da base de cálculo da pensão as rubricas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado; 9.3.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de trinta dias, comprovante da ciência determinada no subitem 9.3.1, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.3. emita novo ato, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos e prazos definidos na IN/TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.